Tribunal: STF
Processo: ARE 1445588
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos art. 196, 197 e 199, §1º, da CF/1988, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) no julgamento do Tema 611 (ARE 697.312), o STF afastou a repercussão geral “nas causas relativas à responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde” (Vol. 10, fl. 2), aplicando-se mesmo “às demandas cujo objeto seja obrigação de fazer relacionada a cobertura por plano de saúde” (Vol. 10, fl. 3).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera as razões de mérito desenvolvidas no apelo extremo, sustentando, em síntese, que o V. Acórdão recorrido feriu o art. 93, IX, da Constituição Federal (Vol. 12).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada o que induz ao não conhecimento do agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente